Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-76.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000110-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA registrado(a) civilmente como MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (IMPETRANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº 0003894-73.2015.8.11.0002, que negou o pedido de não incidência do imposto de Renda Pessoa Física, sobre o valor do crédito a ser recebido.

A Impetrante sustenta que requereu o levantamento, sem a incidência de imposto de Renda Pessoa Física, já que a sociedade individual possui CNPJ e é optante do Simples Nacional, recolhendo toda carga tributária através deste imposto único, inclusive IRPJ.

Assevera ser seu direito líquido e certo receber o valor integral, sem o desconto do imposto de renda e que a decisão judicial é teratológica, bem como que está presente o “
fumus boni iuris
” e o “
periculum in mora
”. Requereu a concessão de medida liminar “
initio litis
”, com expedição de ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e restitua através de novo bloqueio via SISBAJUD o referido valor.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 27/01/2025, lançada no ID 264145254.

A autoridade apontada como coatora foi dispensada de prestar informações e o litisconsorte Município de Várzea Grande apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 24/02/2025.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000110-76.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Marcela Olivia de Moura Canavarros Serra

Impetrado:

Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Litisconsorte(s)

Município de Várzea Grande

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja deferido o pedido de não retenção do imposto de renda.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo da Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Deve ser ressaltado que uma coisa é ter direito de receber o crédito, outra é ter direito de recebê-lo sem desconto do Imposto de Renda na fonte. Em situação semelhante um assalariado tem direito de receber o salário pelo seu trabalho, mas não tem direito de recebê-lo sem o desconto do Imposto de Renda na fonte.

Defende a Impetrante que por ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, não pode haver desconto do Imposto de Renda na Fonte. Isso é verdade, quando o crédito é oriundo de sua atividade fim, como decidiu o STJ, o que não ocorre quando promove a execução de crédito de seu sócio, que é cessão.

Deve ser ressaltado que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, pois ao ser constituída adquire personalidade jurídica própria, com patrimônio e domicílio próprio, sendo, distintos os direitos e obrigações, do sócio e da sociedade.

Por isso, normalmente, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca receber eventual crédito da sociedade de que participa. Nem a sociedade legitimidade para receber crédito do sócio, salvo quando autorizado por lei, como é o caso do advogado.

Assim o crédito do advogado sócio de escritório de advocacia, pode ser cedido à sociedade que pertence, mas é considerado cessão a terceiro, pois o patrimônio de ambos não se confundem.

Quando uma pessoa move uma ação judicial contra o poder público para receber determinado valor, salvo se o valor a ser pago tiver natureza indenizatória, se procedente a pretensão, no momento do pagamento, seja Precatório ou RPV, normalmente há retenção do imposto de renda.

Se o credor originário ceder o seu crédito a terceiro, a cessão de crédito não possui autonomia para modificar a base de cálculo e a alíquota do Imposto de Renda. Devendo esta considerar a origem do crédito e o cidadão originariamente favorecido pelo Precatório ou RPV.

Decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica. Eis a ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI Nº 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.

1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. Nº 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.
Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.

4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.

6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.286, do CC/2002).

7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.

8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ – RMS 42409/RJ – Segunda Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – J. 06/10/2015 – Publ. DJe 16/10/2015)

Em tese, a não incidência de retenção do imposto de renda é somente para as atividades fins da pessoa jurídica, que no caso, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ
42.670.024/0001-06
, é CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL -
69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

E a aquisição de crédito de credores do ente público, por meio de cessão de crédito do credor originário, ainda que de seu sócio, não é atividade fim, por isso, no caso em concreto, em tese, poderia haver a incidência do imposto de renda na fonte, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em consonância com a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, denegou a Seguranças em casos idênticos, que a Impetrante também pretendia a não retenção do imposto de renda de crédito sobre execução de crédito adquirido de terceiros, por considerar que inexiste abuso de poder ou ilegalidade na decisão determinou a retenção do Imposto de Renda:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(TRMT -
MS
1000130-38.2023.8.11.9005 – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 23/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADQUIRIDO POR EMPRESA BENEFICIÁRIA DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O CREDOR ORIGINÁRIO ERA PORTADOR DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO – ORDEM DENEGADA.

O pedido de reserva da verba honorária realizado após a penhora ocorrida no rosto dos autos demonstra sinais de retardo processual, não havendo que se falar em aplicação do disposto no art. 22, parágrafo 4.º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94).

(TRMT -
MS
1000873-48.2023.8.11.9005 – Rel. Sebastião de Arruda Almeida – Sessão Virtual de 02 a 05/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

1- É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros” (STJ – 2ª T - REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008).

2- Os Precatórios e as RPV’s correspondem a direito líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte, a obrigação tributária (pagamento do Imposto de Renda) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica (decisão transitada em julgado), antes mesmo do pagamento do precatório/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira.

4. Ordem Denegada.

(TRMT -
MS
1000866-56.2023.8.11.9005 – Rel. Luis Aparecido Bortolusi Júnior – Sessão Virtual de 02 a 05/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (
RPV
). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1-
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros
” (
STJ – 2ª T -

REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008
).

2-
Os Precatórios e as RPV’s correspondem a direito líquido, certo e exigível decorrente de decisão judicial já transitada em julgado, de modo que o documento requisitório veicula um crédito sobre o qual já houve aquisição da disponibilidade econômica e jurídica; destarte, a obrigação tributária (
pagamento do Imposto de Renda
) surge quando da disponibilidade econômico-jurídica (
decisão transitada em julgado
), antes mesmo do pagamento do precatório/RPV, que corresponde, tão somente, à disponibilidade financeira.

(TRMT -
MS
1000864-86.2023.8.11.9005 – Rel. Walter Pereira de Souza – Sessão Virtual de 16 a 19/10/2023)

Há julgados de Turma Recursal de Juizados Especiais de outro Estado no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO INTEGRANTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AC 07006730420218010004 Epitaciolândia, Relator: Juiz de Direito Giordane de Souza Dourado, Data de Julgamento: 22/09/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Desta forma, pelos fundamentos acima, DENEGO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025